Tribunal: TJSP
Processo: 2013637-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE FACE AO RESULTADO DO RECURSO PRECEDENTE E SUA PRETENSÃO AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NESTA SEDE, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL – EVIDENCIADA A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE FACE AO RESULTADO DO RECURSO PRECEDENTE E SUA PRETENSÃO AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO, APENAS EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NESTA SEDE, QUANDO AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO CPC. - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000270791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2013637-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado K M I COMÉRCIO E
TECNOLOGIA LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração no 2013637-86.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28.832
F
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2013637-86.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 28.832
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBARGADO: K M I COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA. ME
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 1a. VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DECISÃO QUE EXAMINOU DE FORMA
CLARA E COERENTE TODA A FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA
AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL
EVIDENCIADA A
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE FACE AO RESULTADO DO
RECURSO
PRECEDENTE
E
SUA
PRETENSÃO
AO
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
INVIÁVEL A
MODIFICAÇÃO
DA
DECISÃO,
APENAS
EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA NESTA SEDE, QUANDO
AUSENTES OS VÍCIOS ENUMERADOS PELO ART. 1.022 DO
CPC. - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. ao v. Acórdão de fls.
189/196 com finalidade prequestionatória, bem como para provocar
a modificação da decisão, na medida em que o Tribunal teria se
omitido a respeito da aplicação do entendimento vinculante fixado
no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000, bem como no REsp no
1.293.558/PR e REsp no 1.497.831/PR, não se podendo admitir ação
de prestação de contas nos contratos de mútuo e financiamento,
tampouco de forma vaga ou para revisão contratual, cabendo o
distinguishing em relação ao caso concreto, conforme art. 927, III,
do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração no 2013637-86.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28.832
F
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento, pois a decisão atacada esclareceu expressamente a
razão pela qual a situação dos autos não se sujeitava aos
entendimentos vinculantes invocados, estando regularmente
cumprido o dever de fundamentação dos atos judiciais enunciado
pelo art. 489, § 1, incs. V e VI, do CPC.
A pretensão de exigir contas não foi aviada de
forma genérica, constando expressamente da inicial as operações
impugnadas, e tampouco encontra-se amparada isoladamente em
contrato de financiamento, pois há fundada dúvida quanto à própria
origem dos débitos controvertidos.
A demanda também não assumiu contornos
revisionais, porque presente a dúvida legítima quanto à legalidade
das cobranças impugnadas, o que legitimava a autora ao ajuizamento
de ação de prestação de contas em face da instituição financeira que
administra sua conta-corrente, cumprindo transcrever, por oportuno,
o seguinte excerto da decisão embargada:
“Os questionamentos da agravada concernem ao esclarecimento
dos débitos não reconhecidos mas lançados em sua conta corrente,
não havendo pretensão à sua modificação ou invalidação, sendo
incontroverso, assim, o interesse de agir do correntista para exigir
contas face às fundadas dúvidas existentes na composição das
verbas que integraram, por anos, o saldo devedor negativo indicado.
Não é lícito ao correntista, à evidência, o questionamento
genérico, incumbindo-lhe o ônus de apontar concretamente os
lançamentos que se questionam, sendo cero que a empresa agravada
especificou de forma individualizada os lançamentos que pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração no 2013637-86.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28.832
F
ver esclarecidos, conforme se verifica do anexo de fls. 43/80 que
acompanhou a inicial”.
Assim, embora o recurso em questão se destine
ao aperfeiçoamento dos atos do Magistrado, não se divisa, diante do
quanto expressamente consignado, em que medida a Turma
Julgadora teria se omitido quanto à distinção do caso concreto frente
à orientação firmada pelo Tribunal no IRDR no
2121567-08.2016.8.26.0000 ou pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.293.558/PR e REsp no 1.497.831/PR (julgados sob a
sistemática dos recursos repetitivos), a reclamar complementação.
O que se verifica das razões do recurso, na
realidade, é a franca irresignação da agravante em face do
desprovimento de seu recurso anterior, situação que não
consubstancia, nos estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC,
motivo suficiente a inquinar a decisão e justificar o acolhimento de
embargos de declaração.
Importante ressaltar, neste passo, que os
Embargos de Declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,
contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se
depreende dos incisos do próprio artigo 1.022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a
atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para
que se adequar a decisão ao entendimento da embargante, nem para
o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e
menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração no 2013637-86.2020.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - Voto no 28.832
F
22.724/DF - rel. Min. Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - DJe
14/03/2017).
Por fim, é tranquilo o entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de
que o requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-
somente com a discussão, no julgado, dos temas relacionados aos
dispositivos legais invocados, sem necessidade de se faça alusão à
respectiva expressão numérica dos artigos de Lei, frisando-se que
todos os pontos reiterados nos presentes embargos foram
examinados de forma expressa e fundamentada pela decisão atacada.
Acrescenta-se,
nesse
sentido,
o
“descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando
negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal
específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(STJ - REsp 1584404/SP - rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - Terceira
Turma - DJe 27/09/2016).
Por tais motivos é que se evidenciam o
conteúdo e os contornos nitidamente impróprios dos embargos
opostos, cuja rejeição se impõe, na medida em que claramente
objetivam rediscutir matéria já decidida pela Corte para viabilizar a
interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator